Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-50.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Registro: 2021.0000003003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000280-50.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE NOVA GRANADA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390
Apelante: Triângulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Nova Granada
Voto no 31.430
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão
administrativa – Dúvida inversa julgada procedente –
Especialidade objetiva – Título que não permite
identificar a servidão dentro do imóvel serviente –
Óbice mantido – Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta por Triângulo
Mineiro Transmissora S.A. contra r. sentença que julgou a dúvida inversa
procedente e manteve a recusa do Senhor Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Nova
Granada em promover o registro de servidão administrativa porque a
descrição contida na matrícula no 3.378 não permite identificar, mediante
ponto de amarração seguro, a parte do imóvel que seria ocupada pela
servidão (fl. 111/114).
A apelante alegou, em suma, que a servidão
administrativa foi constituída de forma regular, com amparo na supremacia
do interesse público, e que para o seu registro prevalecem os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
3
gerais do direito público e do direito constitucional. Afirmou que a perícia
realizada na ação de desapropriação identificou os limites físicos do imóvel
objeto da matrícula no 3.378 e confirmou que a servidão nele está inserida,
fato que não foi impugnado pelos proprietários do imóvel. Aduziu que o
registro não depende da identificação do ponto exato que é ocupado pela
servidão e das áreas que permanecem livres, nem da retificação mediante
georreferenciamento do total do imóvel porque é providência que incumbe
aos seus proprietários. Ademais, para o georreferenciamento deverão os
proprietários indicar a área do imóvel ocupada pela servidão, conforme
previsto nas normas editadas pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária INCRA. Por sua vez, a identificação da área da servidão
foi promovida em consonância com a Resolução Normativa no 740/2016, da
Agência Nacional de Energia Elétrica
Aneel, que não impõe aos
concessionários e aos permissionários a obrigação de realizar o
levantamento georreferenciado da totalidade do imóvel. Por fim, não
decorreu o prazo previsto no Decreto no 9.311/2018 para a obrigatoriedade
da identificação da área total do imóvel, que é inferior a 100 hectares, por
meio de descrição georreferenciada (fl. 122/138).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fl. 208/213).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial teve
instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de terras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
4
declarada de utilidade pública, inserida no imóvel rural objeto da matrícula
no 3.378 do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Nova Granada.
Conforme a nota devolutiva de fl. 93, o registro da carta
de sentença expedida na ação de instituição de servidão administrativa
(Processo
no
0002317-43.2015.8.26.0390
da
Comarca
de
Nova
Granada/SP) foi recusado mediante exigência da “apresentação do
georreferenciamento do imóvel todo, pois a descrição do imóvel,
matrícula 3.378, não apresenta qualquer ponto de amarração com a
descrição da servidão administrativa mencionada no título de folhas
03/04, ferindo assim o princípio da especialidade objetiva”.
A negativa do registro, por seu lado, foi mantida pela r.
sentença de fl. 111/114 porque a descrição da área contida na matrícula no
3.378 não contém marcos que permitam identificar a sua correta base
geodésica e, portanto, localizar a área ocupada pela servidão a partir de
ponto de amarração seguro.
Desde logo, importa observar que a origem judicial do
título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada aos seus
requisitos formais e sua adequação aos princípios registrais, sendo os
precedentes deste Egrégio Conselho Superior da Magistratura no sentido de
que a qualificação negativa não caracteriza desobediência, ou
descumprimento de decisão judicial. Nesse sentido: Apelação Cível n°
413-6/7; Apelação Cível n° 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível no
0005176-34.2019.8.26.0344;
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
5
1001015-36.2019.8.26.0223.
No caso concreto, a carta de sentença contém a
descrição da faixa desapropriada (fl. 68/69 e 81/82), sem, contudo,
identificar a totalidade do imóvel objeto da matrícula no 3.378 e, dentro da
sua área, a parte ocupada pela servidão administrativa.
Ao contrário do alegado pela apelante, a inexistência de
controvérsia sobre a identificação da matrícula relativa ao imóvel ocupado
pela servidão não basta para que seja atendido o princípio da especialidade
e, consequentemente, para permitir o pretendido registro.
Como diz a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
art. 225, § 2o, “consideram-se irregulares, para efeitos de matrícula, os
títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta
do registro anterior”. Ou seja, para que se respeite ao princípio da
especialidade, não basta que se admita uma relação qualquer entre o título e
a matrícula, mas é preciso que no caso específico da servidão de duto de
eletricidade, que é contínua e aparente
a descrição dada pelo título
permita situar o direito por constituir dentro da área que já está matriculada:
só assim, com efeito, é que a “caracterização do imóvel” (rectius, do direito
por inscrever) “coincidirá” (rectius, guardará congruência) com o que está
no “registro anterior”.
Porém, essa necessária congruência não ocorre na
hipótese destes autos, pois existe apenas descrição da faixa afetada pela
servidão, sem que especificado onde é que ela recai dentro da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
6
matriculada, concretamente.
Portanto, o problema não se coloca na existência ou não
de georreferenciamento do imóvel da matrícula no 3.378. Ainda que
houvesse coordenadas georreferenciadas para o todo, o pretendido registro
stricto sensu somente seria possível se o título também trouxesse o lugar da
servidão no imóvel serviente. No entanto, isso não se fez, e agora não é
lícito deferir-se o registro pretendido, que estaria então em desacordo com a
exigência legal de especialidade dos direitos reais inscritos (cf. Lei no
6.015/1973, art. 176, § 1o, II, 3, e §§ 3o a 5o e 13, e art. 225; NSCGJ, XX,
itens 10.1, 10.1.1, 10.3, 54.3, 54.5, 56 c, 57 a 60, 63 a 67, 69 e 70).
Portanto, a recusa não decorre da exigência de
georreferenciamento do total do imóvel que é prevista nos §§ 3o e 4o da Lei
no 6.015/1973 e cujo prazo, fixado no art. 10, inciso V, do Decreto no
4.449/2002, já decorreu neste caso concreto uma vez que tem área de
198,27,25has (fl. 77).
Ao contrário, não se pode deferir o pretendido registro
por deficiência do título que não dá especialidade ao direito por inscrever
uma vez que não permite identificar em que ponto do imóvel serviente se
localiza a área da servidão.
3. Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
RICARDO ANAFE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000280-50.2020.8.26.0390 -Voto no 31.430 - Nova Granada - Аνάφη
7
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica